Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708840-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ESPÓLIO DE POMPILIO BUENO DE AMORIM D E S P A C H O Intime-se o agravante para regularizar, no prazo de 5 (cinco) dias, a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, caput c/c §2o, I, CPC). Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora